Tribunal: STF
Processo: HC 183539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Kim Fadel Marques, em favor de Flávio de Araujo Colpas Leite da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 568.932/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FLÁVIO DE ARAÚJO COLPAS LEITE DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
    Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva ou progredir ao regime aberto, conforme Resolução n. 62/2020 do CNJ. 
    É o relatório”. (eDOC 12)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    O fundamento da decisão impugnada, segundo o impetrante, destoa totalmente das razões de seu pedido. Referida decisão foi publicada no dia 31.3.2020 e, no dia 2.4.2020, manejou o presente writ, como se coubesse a esta Corte corrigir contradição ou erro material de decisão proferida por Tribunal Superior, quando ainda vigente prazo para oposição dos embargos de declaração.
    Ademais, o Juízo encaminhou “os acusados à unidade prisional compatível como o regime desta condenação conforme determinação regulamentar” (eDOC 12, p. 10) 
    Mais a mais, “embora tecnicamente primário, o acusado [Flávio] foi condenado por lesão corporal pelo V Juizado da Violência contra a Mulher na capital em feito que se encontra em fase de apelação.” (eDOC 12, p. 9)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente